Tribunal: TJMT
Processo: 1044002-29.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044002-29.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLOVIS SOARES PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 056.475.391-22 (AGRAVADO), RWLY GWLYT AFONSO ALVES DA SILVA - CPF: 037.036.851-74 (ADVOGADO), L. S. LEMOS EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.216.778/0001-06 (AGRAVANTE), WELLYNGTON JOSE CAVALCANTI - CPF: 016.255.821-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA PARA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DESERÇÃO RECURSAL MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por pessoa jurídica contra decisão monocrática que não conheceu recurso de apelação cível, em razão da deserção, diante da ausência de recolhimento do preparo recursal, mesmo após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça e deferimento do parcelamento das custas.

2. A agravante sustentou que os documentos contábeis apresentados demonstrariam ausência de liquidez imediata e incapacidade financeira para arcar com o preparo recursal, defendendo que o indeferimento da gratuidade da justiça teria ocasionado indevidamente a decretação da deserção.

3. A decisão monocrática agravada concluiu pela inexistência de comprovação efetiva da alegada hipossuficiência financeira da pessoa jurídica, reconhecendo apenas dificuldade momentânea de caixa, circunstância que motivou o deferimento do parcelamento do preparo em seis parcelas.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se a pessoa jurídica agravante comprovou efetiva impossibilidade financeira apta a justificar a concessão da gratuidade da justiça e afastar a deserção do recurso de apelação.

III. Razões de decidir

5. A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige comprovação concreta da incapacidade financeira de arcar com os encargos processuais, nos termos da Súmula 481 do STJ.

6. Os documentos apresentados pela agravante consistem em balancetes unilaterais que evidenciam baixa liquidez imediata, mas não demonstram situação de insolvência, inviabilidade operacional ou impossibilidade concreta de suportar o preparo recursal.

7. A decisão agravada não confundiu patrimônio com liquidez financeira, tendo reconhecido a reduzida disponibilidade de caixa e, justamente por isso, deferido o parcelamento do preparo recursal, como medida apta a preservar o acesso à justiça.

8. A agravante não apresentou fundamento novo ou elemento superveniente capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reiterar argumentos já apreciados.

9. Configurado mero inconformismo da recorrente com a conclusão adotada na decisão agravada, impõe-se sua manutenção.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo interno conhecido e desprovido, mantida a decisão monocrática que não conheceu o recurso de apelação em razão da deserção.

Tese de julgamento:
“1. A pessoa jurídica somente faz jus à gratuidade da justiça quando comprovar efetiva impossibilidade financeira de arcar com os encargos processuais. 2. A mera dificuldade momentânea de caixa não autoriza, por si só, a concessão da gratuidade da justiça. 3. O agravo interno que apenas reproduz argumentos já apreciados, sem apresentar fundamentos novos, não autoriza a reforma da decisão monocrática.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 98, § 6º, 1.007, caput, e 1.021; RI/TJMT, art. 51, L.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 481; TJMT, AGR 1020572-74.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 16.11.2023, DJe 19.11.2023; TJMT, AGR 1018518-72.2022.8.11.0000, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 08.08.2023, DJe 18.08.2023; TJMT, Agravo Regimental Cível 0017096-93.2010.8.11.0002, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03.10.2025, DJe 03.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
L. S. LEMOS EMPREENDIMENTOS LTDA
,
com fulcro no art. 1.021 do CPC, em face da decisão monocrática de Id. 351082873, que não conheceu do recurso de apelação cível manejado por ausência de recolhimento do preparo recursal, nos termos do art. 1.007,
caput,
do CPC.

Sustenta a agravante, em síntese, que interpôs recurso de apelação acompanhado de pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, ao argumento de impossibilidade financeira de arcar com as custas processuais sem prejuízo de suas atividades empresariais. Aduz que, intimada a comprovar a alegada hipossuficiência, juntou aos autos balancetes contábeis dos exercícios de 2024 e 2025, os quais demonstrariam reduzida disponibilidade financeira.

Afirma que, embora tenha sido indeferida a gratuidade judiciária, foi deferido o parcelamento do preparo recursal em seis parcelas. Contudo, assevera que não conseguiu adimplir sequer a primeira parcela, sobrevindo certidão de inadimplemento e, posteriormente, a decisão que reconheceu a deserção do apelo.

No mérito, defende que a decisão agravada incorreu em
error in judicando
ao confundir patrimônio com liquidez financeira, em afronta à Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça e aos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil. Argumenta que a existência de patrimônio imobilizado, especialmente terrenos vinculados à atividade empresarial, não evidencia capacidade financeira imediata para suportar as despesas processuais.

Alega, ainda, que os documentos contábeis juntados aos autos demonstram baixa disponibilidade em caixa e bancos, sendo inviável exigir o recolhimento do preparo sem comprometer a continuidade das atividades da empresa. Acrescenta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de concessão da gratuidade às pessoas jurídicas que comprovem ausência de liquidez imediata, ainda que possuam patrimônio relevante.

Defende, por conseguinte, que a decretação da deserção decorreu diretamente do indevido indeferimento da gratuidade de justiça, configurando violação ao direito de acesso à justiça e cerceamento de defesa.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo interno, para reformar a decisão monocrática, afastar a deserção do recurso de apelação e deferir os benefícios da justiça gratuita.

O recurso é tempestivo (Id. 357613877).

Devidamente intimado, o agravando não apresentou contrarrazões (id. 364647895).

Não sendo o caso de retratação, em obediência aos arts. 1.021, § 2º do CPC e 134-A, § 1º, do Regimento Interno do TJ/MT, remeto o recurso para julgamento perante esta Egrégia Quinta Câmara de Direito Privado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Em suma,
L. S. LEMOS EMPREENDIMENTOS LTDA
interpôs recurso de apelação cível em face
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Igor Chabalin Oliveira, que nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais c/c Pedido Liminar (com pretensão de Rescisão Contratual)
movida por
CLOVIS SOARES PEREIRA DE SOUZA JUNIOR
.

Ao compulsar os autos, constato que o recurso foi interposto
no dia 26/01/2026,
sem a comprovação de recolhimento do respectivo preparo, em razão da agravante pleitear os benefícios da justiça gratuita.

Após ser intimada para comprovar tal alegação (id. 244207395), juntou aos autos documentos que entendeu pertinentes à comprovação de sua situação (ID. 346679891 e 346679892).

O benefício foi indeferido no ID. 347407895, contudo, este Relator deferiu o parcelamento do valor relativo ao preparo recursal, em 06 prestações mensais, sendo determinado que
a agravante procedesse o pagamento da primeira parcela e comprovasse nos autos no prazo de 05 (cinco) dias
, nos termos do artigo 98, §6º, do Código de Processo Civil (CPC), sob pena de deserção.

Novamente intimado, a agravante deixou transcorrer o prazo
sem

a comprovação do recolhimento do preparo, conforme certificado no ID. 350471361.

Concluso o feito, este Relator deliberou pelo não conhecimento do recurso de apelação cível, consignando na decisão, em essência:

“[...] Sem delongas, não promovendo a parte recorrente o preparo dentro do prazo legal, mesmo após devidamente intimada para tanto, aplica-se a penalidade estabelecida no art. 1.007,
caput
, do CPC, com o não conhecimento da peça recursal.

Nesse sentido é a lição de Luiz Guilherme Marinoni:

“1. Preparo. (...) Cuida-se de requisito extrínseco de admissibilidade recursal. O preparo, quando exigido, deve ser comprovado no momento de interposição do recurso. (...) 3. Deserção. Viola o dever de diálogo, cujo fundamento está no direito fundamental ao contraditório (art. 5º, LV, CF), a decretação de deserção do recurso sem que a parte tenha sido previamente intimada para efetivar o preparo. (...)
Apenas quando não preparado o recurso depois de expressamente indicada a sua necessidade é que se legitima o seu não conhecimento
.” (in Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010) (g.n.)

Portanto, o desatendimento dessa exigência legal implica no impreterível reconhecimento da deserção e, via de consequência, o não conhecimento do recurso, conforme reiterada jurisprudência deste Sodalício:

“AGRAVO INTERNO -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DIANTE DA DESERÇÃO
- AUSÊNCIA DO RECOLHIMENTO DO PREPARO NO PRAZO LEGAL -
INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO EM DOBRO DAS CUSTAS NÃO ATENDIDA
-
DESERÇÃO CONFIGURADA
- ARTIGO 1.007, §§4º E 5º, DO CPC - DISPOSIÇÃO EXPRESSA - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Não sendo a parte agravante beneficiária da gratuidade judiciária e não tendo efetuado o preparo no prazo de 48 horas da interposição deste recurso de agravo de instrumento, tampouco atendido tempestivamente à determinação para proceder ao pagamento em dobro das custas processuais, imperioso o não conhecimento, por ser deserto, já que impossibilitada a complementação
. Inteligência do art. 1007, §§4º e 5º, CPC/2015.” (TJMT. N.U 1020572-74.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 16/11/2023, DJe 19/11/2023) (g.n.)

Diante do exposto, ausente a comprovação do recolhimento do preparo recursal,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pela
L. S. LEMOS EMPREENDIMENTOS LTDA
e lhe
NEGO
seguimento, nos termos do art. 51,
L
, do RI/TJMT c/c arts. 932, III e 1.007,
caput
, ambos do CPC. [...]” (id. 351082873)

Assim, a agravante se insurge alegando que a decisão recorrida teria incorrido em equívoco ao considerar a existência de patrimônio da empresa como fator suficiente para afastar a concessão da gratuidade da justiça, sustentando que os documentos contábeis juntados aos autos demonstrariam ausência de liquidez imediata e incapacidade financeira para arcar com o preparo recursal.

Defende, ainda, que a decretação da deserção decorreu de indevido indeferimento da benesse, insistindo na tese de que a situação retratada nos autos evidenciaria comprometimento de seu fluxo de caixa e risco à continuidade das atividades empresariais.

Pois bem.

Não obstante a força argumentativa lançada pela recorrente, vejo que sua irresignação não prospera.

Nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno constitui mecanismo de controle interno de decisões monocráticas proferidas por relator, e deve restringir-se à verificação de eventual fundamentação superveniente, não apreciada na decisão agravada, apta a infirmar os motivos que ensejaram o indeferimento da medida liminar.

Conforme se extrai da decisão agravada, a controvérsia foi devidamente apreciada, com fundamentação clara e suficiente acerca da ausência de comprovação inequívoca da alegada hipossuficiência financeira da pessoa jurídica agravante.

Ao contrário do que sustenta a recorrente, a decisão monocrática não promoveu qualquer confusão entre patrimônio e liquidez financeira. Na verdade, o decisum expressamente reconheceu que a agravante possuía reduzida liquidez imediata, circunstância que, inclusive, justificou o deferimento do parcelamento do preparo recursal em seis parcelas, justamente como forma de preservar o acesso à justiça.

O que se concluiu, de maneira fundamentada, foi que a mera existência de dificuldades momentâneas de caixa não se confunde, automaticamente, com incapacidade econômica apta a justificar a concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica, sobretudo diante da existência de patrimônio líquido positivo e ativo relevante.

A decisão agravada observou corretamente a orientação consolidada na Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a pessoa jurídica somente faz jus ao benefício quando comprovar efetiva impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

No caso concreto, a agravante apresentou apenas balancetes unilaterais confeccionados por contador, os quais, embora indiquem baixa disponibilidade imediata de caixa, não demonstram situação de insolvência, inviabilidade operacional ou incapacidade concreta de suportar o preparo recursal. Ao revés, os próprios documentos revelam patrimônio positivo e existência de ativos relevantes, circunstâncias adequadamente valoradas na decisão recorrida.

Além disso, a decisão agravada também ponderou a modicidade do preparo recursal e consignou inexistirem elementos concretos aptos a demonstrar que o pagamento parcelado comprometeria efetivamente a continuidade da atividade empresarial da recorrente.

Nesse contexto, percebe-se que o presente agravo interno traduz mero inconformismo da parte recorrente com a conclusão adotada pelo relator, sem trazer elementos novos capazes de infirmar os fundamentos expostos na decisão monocrática.

A pretensão recursal limita-se a reiterar argumentos já devidamente enfrentados, buscando rediscutir matéria suficientemente apreciada, o que não autoriza a reforma pretendida.

Nessa linha:

“
AGRAVO INTERNO
– AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO DEMONSTRADA – CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DAS COTAS DA EMPRESA, PROVAVELMENTE OCORRIDA APÓS A DATA DO AUTO DE INFRAÇÃO – FATOS NÃO DEMONSTRAM COMPROVAÇÃO DE PLANO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS A AUTORIZAR A REFORMA DO DECISUM – MERO INCONFORMISMO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Limitando-se a agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no decisum, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe
.” (TJ-MT - AGR: 10185187220228110000, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 08/08/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/08/2023)) (g. n.)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO.
ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO.
MERO INCONFORMISMO
. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO(...)III. Razões de decidir

3. A parte agravante não apresentou novos argumentos capazes de modificar o entendimento da decisão monocrática.

4. A ausência de manifestação da Fazenda Pública, após intimações para promover o andamento dos autos, caracterizou o abandono da causa.

5. É válida a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática quando os argumentos recursais não são suficientes para alterar o julgamento. (...)” (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 00170969320108110002, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 03/10/2025, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/10/2025) (g. n.)

Desse modo, ainda que se reconheça o esforço argumentativo do agravante, a ausência de fundamentação superveniente ou de elemento capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática recorrida, impõe a manutenção da decisão por seus próprios fundamentos.

Com tais considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto por

L. S. LEMOS EMPREENDIMENTOS LTDA
, mantendo inalterada a decisão de Id. 351082873.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026